Tribunal: TJES
Processo: 5007079-33.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cirurgia; Consulta
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007079-33.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: MARIA AUXILIADORA LEIRIA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5007079-33.2022.8.08.0047

Recorrente: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES

Recorrido: MARIA AUXILIADORA LEIRIA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MAMOPLASTIA E AVALIAÇÃO URODINÂMICA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PELO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO.
A RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS É
SOLIDÁRIA
, HAVENDO EXIGÊNCIA DE ATUAÇÃO INTEGRADA DO PODER PÚBLICO EM TODAS AS SUAS ESFERAS FEDERATIVAS (UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO) PARA GARANTIR O DIREITO À SAÚDE DE TODOS OS CIDADÃOS, CONFORME A PREVISÃO CONSTITUCIONAL DAS NORMAS CONTIDAS NOS ARTIGOS 196 E 23, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE ESTABELECEM, RESPECTIVAMENTE, O DEVER E A COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES POLÍTICOS NA PRESTAÇÃO DA SAÚDE. O C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A PARTIR DO JULGAMENTO NO RE Nº 855.178/SE, CONSAGROU O TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL, NOS SEGUINTES TERMOS: “
OS ENTES DA FEDERAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA COMPETÊNCIA COMUM, SÃO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, E DIANTE DOS CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS DE DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO, COMPETE À AUTORIDADE JUDICIAL DIRECIONAR O CUMPRIMENTO CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DETERMINAR O RESSARCIMENTO A QUEM SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO
”. É EXATAMENTE ESSA A LINHA PACÍFICA DE DECIDIR DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
IN VERBIS
: “
O STJ JÁ SE MANIFESTOU REITERADAS VEZES SOBRE A QUAESTIO IURIS, ESTANDO PACIFICADO O ENTENDIMENTO DE QUE A RESSALVA CONTIDA NA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 793 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO ESTABELECE A NECESSIDADE DE SE IDENTIFICAR O ENTE RESPONSÁVEL A PARTIR DOS CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS DE DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DO SUS, RELACIONA-SE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E ÀS REGRAS DE RESSARCIMENTO APLICÁVEIS AO ENTE PÚBLICO QUE SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO DECORRENTE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE ASSEGUROU O DIREITO À SAÚDE. ENTENDER DE MANEIRA DIVERSA SERIA AFASTAR O CARÁTER SOLIDÁRIO DA OBRIGAÇÃO, O QUAL FOI RATIFICADO NO PRECEDENTE QUALIFICADO EXARADO PELA SUPREMA CORTE
”. (STJ, RE NOS EDCL NO AGINT NO CC 175.234/PR, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJE DE 15/03/2022). NO MESMO SENTIDO: STJ, RMS 68.602/GO, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 29/04/2022.
PORTANTO, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

REALIZAÇÃO DE MAMOPLASTIA REDUTORA. AUSÊNCIA DE LAUDO DO CIRURGIÃO PLÁSTICO QUE ATESTE A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO SOLICITADO
DE FORMA IMEDIATA
. REFORMA DA DECISÃO PARA DETERMINAR QUE A
AUTORA
SEJA ATENDIDA NO PRAZO DE 30 DIAS COM MÉDICO ESPECIALISTA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Cinge-se a controvérsia a respeito da determinação constante na sentença
a quo
para que o Município providencie a realização da
cirurgia de mamoplastia
, bem como o
exame de estudo urodinâmico
, nos termos das requisições médicas juntadas aos autos, em favor da parte autora.

Ultrapassada a questão preliminar, conforme fundamentos acima, passo a análise do mérito.

Na sentença
a quo
, os pedidos foram julgados procedentes, ao argumento de que os documentos comprovam a necessidade dos procedimentos de saúde, salientando que a cirurgia pretendida não possui caráter estético, mas sim funcional, visto que a hipertrofia mamária causa dor lombar e dorsal crônica, escoliose e outros problemas à autora.

Após detida análise das provas juntadas nos autos, foi solicitada, por este Relator, uma Nota Técnica pelo e-NatJus para que se manifestasse a respeito das enfermidades da requerente.

O Núcleo de Apoio ao Judiciário concluiu, com base nas informações que lhe foram apresentadas, sobre o diagnóstico de
PLÁSTICA MAMARIA FEMININA NÃO ESTÉTICA
(ID 6839993):

Considerando o exposto acima, concluímos que o Parecer é de NÃO FAVORÁVEL, devido a
ausência de dados acima descritos
e COM RESSALVAS, visto que após as informações faltantes (IMC da paciente bem como os tratamentos realizados até o momento)
há possibilidade da paciente ter indicação de consu
l
ta com o cirurgião plástico, cabendo ao mesmo a definição de qual tratamento estará indicado para a paciente
. (grifado)

Não se olvida que a autora é acometida de comorbidade que lhe causa transtornos. Porém, é imprescindível a demonstração de que o procedimento solicitado
não é para fins estéticos
, caso contrário não seria cabível o custeio pelo ente público.

É cediço que a cirurgia plástica reparadora visa promover correção de alguma deformidade funcional, como é o caso da mamoplastia em casos de hipertrofia mamária, e, quando corretamente indicada, constitui providência imprescindível para o tratamento das diversas enfermidades que podem advir de tal quadro clínico, como aquelas mencionadas pela autora, que alega possuir fortes dores de coluna, o que sem sombra de dúvidas compromete sobremaneira a sua qualidade de vida.

Entretanto, após examinar os autos, constata-se que a obrigação de realizar o procedimento na forma pleiteada mostra-se prematura.

Conforme disposto no parecer indicado acima e levando em conta a preservação da própria saúde da autora,
data venia,
a sentença merece reforma, eis que
não há elementos contundentes de que o procedimento cirúrgico é o indicado
, pois carece o processo de dados mínimos sobre o quadro clínico, tratamento conservador, evolução do tratamento, etc.

Do cotejo dos documentos juntados pela parte interessada, vê-se que não foram colacionadas provas capazes de atestar a possibilidade de
execução imediata
do procedimento cirúrgico solicitado tal como deferido pelo i. Magistrado de origem, sobretudo face a incontroversa ausência de realização de consulta da requerente junto a médico com especialidade em cirurgia plástica.

Conforme se verifica do documento intitulado “GUIA DE REJEIÇÃO” juntado com a inicial, o Município negou a solicitação de consulta com cirurgião plástico em razão de ausência de prestador via regulação metropolitana.

Assim, a sentença
a quo
merece reforma, mas não para negar a tutela postulada em benefício da autora, apenas para determinar, na forma do art. 6º da Lei nº 9.099/95 (que autoriza a adoção pelo juiz “
em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum
”), que o Município providencie, no prazo de 30 dias, a realização de consulta médica com médico cirurgião plástico, o qual terá condições de avaliar o quadro clínico da Autora, e então analisar se esta preenche os requisitos necessários à realização da mamoplastia reparadora; e, após, em sendo o caso, que o ente público dê prosseguimento aos demais exames e procedimentos necessários, ainda que seja por meio de encaminhamento para inclusão no programa estadual de procedimentos de alto custo.

Em caso semelhante, já se manifestou o E. Tribunal de Justiça pela adoção da mesma medida:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
REALIZAÇÃO DE MAMOPLASTIA REDUTORA. AUSÊNCIA DE LAUDO DO CIRURGIÃO PLÁSTICO QUE ATESTE A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO SOLICITADO
. REFORMA DA DECISÃO PARA DETERMINAR QUE A CIDADÃ SUBSTITUÍDA SEJA ATENDIDA NO PRAZO DE 30 DIAS COM MÉDICO ESPECIALISTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
4. Assim, a decisão deve ser reformada, mas não para negar a tutela de urgência postulada em benefício da cidadã substituída,
apenas para determinar, tal como já determinado na ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, que o Agravante providencie, no prazo de 30 dias, a realização de consulta médica com médico cirurgião plástico, o qual terá condições de avaliar o quadro clínico da Autora, e então avaliar se esta preenche os requisitos necessários à realização da mamoplastia
. 5. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória-ES, 27 de junho de 2023.
(TJES. AI 5002021-59.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível) (destacado)

Quanto ao outro procedimento pleiteado e deferido pela sentença
a quo,

AVALIAÇÃO URODINÂMICA COMPLETA
, a despeito da conclusão do e-NatJus de que não há elementos subsidiários suficientes nos autos a respeito da indicação médica para o caso da autora, em razões recursais o ente público não atacou os termos da sentença objurgada.

O recorrente se limitou a questionar a ausência de avaliações médicas relativas ao procedimento cirúrgico de mamoplastia. Por tais razões, deixou o recorrente de demonstrar a existência de erro
in procedendo
ou
in judicando
a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa no ponto respectivo.

Por tais razões,
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE

para reformar a sentença recorrida, apenas com o fim de determinar que o Município de São Mateus providencie, no prazo de 30 dias, a realização de consulta médica com médico cirurgião plástico, o qual terá condições de avaliar o quadro clínico da Autora, e então analisar se esta preenche os requisitos necessários à realização da mamoplastia reparadora; e, após, em sendo o caso, que o ente público dê prosseguimento aos demais exames e procedimentos necessários. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)